Tribunal: TJMT
Processo: 0010180-64.2015.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010180-64.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E A VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO – TESES
NÃO ENFRENTADAS - OMISSÃO – CONFIGURADA – VÍCIO SANADO - SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. Conforme entendimento do STJ,
“‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018)”.
(STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

3.
No presente caso, não há evidências de que a norma aplicada ao cálculo do ICMS tenha sido instituída com efeitos retroativos. Assim, ressalto que a norma atual se aplica exclusivamente às situações jurídicas futuras, sem afetar operações anteriores à sua edição.

4. O artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição, assegura aos contribuintes a manutenção de situações jurídicas estabilizadas. Contudo, cabe ressaltar que o direito adquirido limita-se à aplicação de normas vigentes à época dos fatos e que sua invocação neste caso não encontra respaldo, pois a embargante não demonstrou qualquer direito consolidado sob a norma anterior que fosse alterado ou violado pela aplicação da atual.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº
0010180-64.2015.8.11.0003
,
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Alega a parte embargante que houve omissão do acórdão, uma vez que deixou de apreciar alguns fundamentos trazidos em sede de apelação, tais como a ofensa ao princípio da irretroatividade e a violação ao direito adquirido.

Sustenta que há dois embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, pendentes de julgamento no Recurso Especial nº 1.692.023/MT, recurso representativo de controvérsia do Tema 986/STJ, de modo que é necessário o sobrestamento do feito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 248574150.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº
0010180-64.2015.8.11.0003
,
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Com efeito, e
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, a parte embargante, nas razões recursais da apelação, arguiu a preliminarmente sobre a necessidade de sobrestamento do feito,
bem como a ofensa ao princípio da irretroatividade e a violação ao direito adquirido, e ao final prequestionou a matéria.

O acórdão publicado no id. 240275661 foi omisso quanto aos pontos suscitados, razão pela qual passo ao seu enfrentamento.

Em sede de preliminar, aduz a parte embargante que
há dois embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, pendentes de julgamento no Recurso Especial nº 1.692.023/MT, recurso representativo de controvérsia do Tema 986/STJ, de modo que é necessário o sobrestamento do feito.

Com efeito, já restou estabelecido que, no julgamento dos REsp n. 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese repetitiva de que
“a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Assim, de acordo com o inciso III do art. 1.040, do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

A propósito,
“a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).”
(ex vi STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

Partindo dessas premissas, ainda que os embargos de declaração do recurso especial estejam pendentes de julgamento, não há óbice ao julgamento dos recursos e a aplicação da tese firmada pelo tribunal superior nos ditames do art. 932 do CPC.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

Quanto a alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade e a violação ao direito adquirido, razão também não assisti ao embargante.

O princípio da irretroatividade das normas, previsto no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, é basilar para garantir a segurança jurídica e proteger os cidadãos contra mudanças legais que afetem fatos jurídicos consumados. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 105, também reforça a irretroatividade da lei tributária, exceto em casos expressamente permitidos.

No presente caso, não há evidências de que a norma aplicada ao cálculo do ICMS tenha sido instituída com efeitos retroativos. Assim, ressalto que a norma atual se aplica exclusivamente às situações jurídicas futuras, sem afetar operações anteriores à sua edição.

Nesse sentido o acórdão foi claro ao dispor que :

“ (...)

O referido julgamento realizou a modulação dos efeitos para manter a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável
antes de 27/03/2017
, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos,
in verbis
:

1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma-a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável
, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.

No caso,
a liminar foi indeferida em 06/10/2015,
e a sentença julgou improcedentes os pedidos do autor em 17/11/2016, razão pela qual não se aplicam os efeitos da modulação.”

Desse modo não há de se falar em violação ao principio da irretroatividade
.

Da mesma forma o recurso não merece prosperar quanto a alegação de violação

do direito adquirido.

O artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição, assegura aos contribuintes a manutenção de situações jurídicas estabilizadas. Contudo, cabe ressaltar que o direito adquirido limita-se à aplicação de normas vigentes à época dos fatos e que sua invocação neste caso não encontra respaldo, pois a embargante não demonstrou qualquer direito consolidado sob a norma anterior que fosse alterado ou violado pela aplicação da atual.

A aplicação da nova norma tributária está em conformidade com o princípio da legalidade e observou os prazos legais para sua exigibilidade, respeitando o direito.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para sanar os vícios apontados,
passando a integrar as fundamentações do acórdão, mas mantendo o resultado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024